Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual no patamar outrora fixado.
3. Apelação conhecida e não provida.